Tribunal: TJDFT
Processo: 0715628-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715628-18.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PAULA TENORIO DE PAIVA, PEDRO ALVES MOREIRA RECORRIDO: COQUELIN AIRES LEAL NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. REGISTRO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. CONTRATO DE MÚTUO CIVIL. COBRANÇA DE JUROS CONVENCIONAIS DE 3% (TRÊS POR CENTO) AO MÊS. REDUÇÃO AO LIMITE LEGAL DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS. ARTIGOS 591 E 406 DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA. INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. LESÃO. INOCORRÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MORA. DEVEDOR INADIMPLEMENTE. PRESERVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. PACTO ACESSÓRIO MANTIDO. DECISÃO LIMINAR. TEMPORÁRIA E PRECÁRIA. CONFIRMAÇÃO. REVOGAÇÃO. COGNIÇÃO EXAURIENTE. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INEXISTÊNCIA. 1. Configura-se negativa de prestação jurisdicional, quando o juiz, mesmo após a oposição de Embargos Declaratórios, queda-se inerte em apreciar os pedidos e teses suscitadas pelas partes. 1.1 Conquanto esteja caracterizado o vício, não há que se anular a Sentença, ante a possibilidade de aplicação da Teoria da Causa Madura, prevista no art. 1.013, parágrafo 3o, III, do Código de Processo Civil, podendo o Tribunal julgar o pedido pendente de exame. Preliminar acolhida. 2. A invalidade do negócio jurídico, inquinado de vício de consentimento, decorrente de lesão, enseja a sua nulidade relativa, nos termos do art. 171, II, do Código Civil, porquanto viola norma de interesse privado. 2.1 A inversão do ônus probatório, prevista no art. 3o da Medida Provisória n. 2.172-32/2001, limita-se à tese de prática usuária, recaindo, quanto ao demais suscitado, a regra geral acerca do ônus pelo encargo probatório (Código de Processo Civil, art. 373, I e II). 2.2 Não se verifica a ocorrência de vício de consentimento (lesão), capaz de anular o negócio jurídico firmado, pela simples alegação e constatação de ilegalidade na pactuação de juros remuneratórios em 3% (três por cento) ao mês, quando ausentes provas cabais da alegada premente necessidade. 2.3 Se o livre convencimento motivado, quanto aos fatos alegados nos autos, já se encontra consolidado na análise do julgador, deve ele pronunciar-se, de forma fundamentada, pelo indeferimento da dilação probatória. É o caso dos autos. 3. Nos termos dos arts. 394 e 395 do Código Civil, o devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempo pactuado estará em mora, respondendo pelos prejuízos a que sua mora der causa, acrescidos de juros e atualização dos valores monetários, além de honorários de advogado. 3.1 A mora perdura até que seja purgada pelo devedor, o que ocorre quando é oferecida ao credor a prestação devida, mais os respectivos consectários. (Código Civil, art. 401, I) 4. A preservação do pactuado entre as partes deve calcar-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, indicando que no contrato particular de mútuo feneratício, constatada, embora a prática de usura, de rigor apenas a redução dos juros estipulados em excesso, conservando-se contudo, parcialmente o negócio jurídico (artigos 591, do CC/02 e 11 do Decreto 22.626/33) – AgInt no REsp n. 1.656.286/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022). 4.1 Reconhecida a validade do negócio jurídico pactuado, bem como a existência do débito constante da escritura pública de confissão de dívida com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, ainda que reduzidos os juros convencionados, o pacto acessório deve ser mantido. 5. As decisões liminares possuem o caráter de serem temporárias e precárias, pois dependem de confirmação por Sentença de Mérito. 5.1. A análise e decisão acerca do cerne da questão, ou seja, o objeto efetivo da ação judicial, consoante fundamentação supra, permite afastar a suspensão dos efeitos da escritura pública de confissão de dívida e do procedimento de consolidação de propriedade em nome do credor fiduciário. 6. Mostra-se inviável a condenação da parte autora ao pagamento da integralidade dos ônus sucumbenciais, quando o proveito econômico alcançado com a redução da taxa de juros ajustados é considerado significativo em face do valor cobrado pelo credor. 7. Preliminar da parte autora rejeitada. Preliminar do réu acolhida. Apelação da parte autora conhecida e não provida. Apelação do réu conhecida e parcialmente provida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 370 do Código de Processo Civil, apontando a ocorrência de cerceamento de defesa, pois, a um só tempo, o juiz entendeu como desnecessária a produção de prova pericial, enquanto julgou improcedente a ação por falta de provas; b) artigos 394 do Código Civil e 2o da MP 2.172-32/2001, sustentando a abusividade dos juros remuneratórios fixados no contrato firmado entre as partes e a nulidade da garantia fiduciária. Pugnam, ao fim, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso especial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 370 do Código de Processo Civil. Em primeiro lugar, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.364.134/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Em segundo lugar, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o seguinte posicionamento da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. POSTULADO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PEDIDO GENÉRICO DE REFORMA DA SENTENÇA. REVISÃO DOS HONORÁRIOS PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que há cerceamento de defesa quando o tribunal julga improcedente o pedido por ausência de provas cuja produção foi indeferida no curso do processo, o que não ocorreu no caso dos autos. III - O tribunal de origem, após minucioso exame dos elementos fáticos contidos nos autos, consignou a desnecessidade da produção de nova perícia. In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula 7/STJ. IV - Verifico que o acórdão recorrido contrariou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual se não houve reforma do julgado, a redução da verba honorária de ofício pelo Tribunal, com base no pedido de procedência integral, por si só, apresenta-se incabível. Impõe-se a existência de pedido expresso da parte recorrente nesse sentido. Recurso Especial provido. V - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VI - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VII - Agravo Interno improvido. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.977.700/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto à indicada violação dos artigos 394 do Código Civil e 2o da MP 2.172-32/2001, pois, para que fosse possível o STJ analisar a tese recursal, seria preciso, antes, o reexame de cláusulas contratuais e de provas, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009